Tribunal: TJMT
Processo: 1015204-55.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015204-55.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO), SOLANGE A FRAGA TAVARES - CPF: 580.519.611-53 (AGRAVANTE), WESLLEY CARDOSO RIBEIRO - CPF: 486.836.391-34 (AGRAVADO), KARLA JANAINA RIBEIRO - CPF: 581.155.441-91 (AGRAVADO), ROSYNARA RIBEIRO - CPF: 689.747.871-72 (AGRAVADO), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (PROCURADOR), JACQUELINE BARBOSA VASCONCELOS - CPF: 630.358.801-82 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MOACIR DE CASTRO RIBEIRO registrado(a) civilmente como MOACIR DE CASTRO RIBEIRO - CPF: 079.531.271-72 (AGRAVADO), ALEXANDRE LIMA ROSSONI - CPF: 022.144.811-09 (ADVOGADO), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015204-55.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: SOLANGE A FRAGA TAVARES

AGRAVADO: WESLLEY CARDOSO RIBEIRO, KARLA JANAINA RIBEIRO, ROSYNARA RIBEIRO, MOACIR DE CASTRO RIBEIRO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUCESSÕES - AÇÃO DE INVENTÁRIO – JUNTADA PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PAGAMENTO DE ITCD – MEDIDA QUE DAR-SE-Á EM BENEFPICIO DOS PRÓPRIOS HERDEIROS – RESGUARDO DOS INTERESSES DO ESPÓLIO E POSTERIOR TRANSFERÊNCIA DOS BENS E DIREITOS DEIXADOS PELO
DE CUJUS –
POSSIBILIDADE -
RECURSO PROVIDO.

É possível o deferimento do pedido de levantamento de numerário depositado nas contas do falecido com o intuito de efetuar o pagamento do ITCMD, pois a medida vem em benefício dos próprios herdeiros.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015204-55.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: SOLANGE A FRAGA TAVARES

AGRAVADO: WESLLEY CARDOSO RIBEIRO, KARLA JANAINA RIBEIRO, ROSYNARA RIBEIRO, MOACIR DE CASTRO RIBEIRO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1015204-55.2021.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis que, em Ação de Inventário c/c Reconhecimento de União Estável c/c Retificação de Certidão de Óbito, deixou de
receber o pedido de alvará (ID: 55459122), visando evitar a obstacularização do andamento processual, e, consequentemente, prezando pela célere prestação jurisdicional, devendo a inventariante valer-se de ação autônoma de alvará judicial
.

A agravante alega que é inventariante do espólio de Moacir de Castro Ribeiro e, com a conclusão e avaliação do patrimônio inventariado feito pela SEFAZ/MT, o valor apurado do ITCD é de R$ 142.126,50, com vencimento em 10-06-2021.

Aduz que não tem condições de arcar com essa quantia com recursos próprios e, por outro lado, há numerário suficiente na conta bancária de titularidade do inventariado, porém está bloqueado até a partilha dos bens.

Argumenta que
admite-se, no próprio bojo dos autos do processo de inventário, o levantamento de valores para satisfação de obrigações do próprio espólio ou custeio das despesas necessárias à ultimação do inventário.

Antecipação da tutela recursal deferida no id. 100608450.

Sem contraminuta. Agravo Interno juntado no id. 100907458.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015204-55.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: SOLANGE A FRAGA TAVARES

AGRAVADO: WESLLEY CARDOSO RIBEIRO, KARLA JANAINA RIBEIRO, ROSYNARA RIBEIRO, MOACIR DE CASTRO RIBEIRO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu, nos autos da Ação de Inventário, a expedição de alvará para o levantamento de valores para o pagamento do ITCD.

A inventariante, ora agravante, sustenta que o valor apurado para o ITCD é de R$ 142.126,50 e que ela não tem condições de arcar com esse montante, mas que as conta bancária do inventariado possui numerário suficiente para tanto.

Na existência de numerário do espólio suficiente para o adimplemento do referido imposto, não se verifica óbice para o levantamento do valor, pois a medida dar-se-á em benefício dos próprios herdeiros.

Cabe mencionar ainda que o não pagamento do imposto no prazo legal enseja a correção dos valores em função da variação do poder aquisitivo da moeda nacional (art. 22 da
Lei Estadual n. 7.850/2002).

E mais, o condicionamento do levantamento do valor à prestação de contas pela inventariante resguarda o interesse do espólio e o direito dos demais herdeiros, até mesmo porque a comprovação do pagamento do imposto de transmissão
causa mortis
constitui elemento essencial para o encerramento do procedimento do inventário e, ainda, à efetiva transferência dos bens e direitos deixados pelo
de cujus.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - TUTELA DE URGÊNCIA - PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PAGAMENTO DE ITCD - POSSIBILIDADE - EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ - PREVISÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PELA INVENTARIANTE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
1 - Existindo numerário do espólio suficiente para o adimplemento do ITCD, não se verifica óbice para o levantamento do valor, haja vista que a medida vem em benefício dos próprios herdeiros.
2 - Presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência almejada, especialmente ante o risco de dano aos herdeiros, caso o ITCD não seja adimplido, deve ser deferida a tutela antecipada recursal requerida, para que seja desde logo deferido o levantamento de valores em prol da inventariante para o pagamento do imposto, com a devida prestação de contas nos autos.
3 - Recurso provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.040508-4/007, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/11/2020, publicação da súmula em 02/12/2020)

Pelo exposto, confirmo a liminar deferida no id. 100608450 e
dou provimento ao Recurso
para autorizar a expedição de alvará para o levantamento do montante equivalente para pagamento do ITCD, condicionada à prestação de contas da inventariante nos autos de origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021